Tribunal: TJMT
Processo: 1012159-95.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012159-95.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA CARLA DA SILVA - CPF: 053.276.321-13 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0107-34 (RECORRIDO), EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 11.556.055/0001-07 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CADASTRO DE REVENDEDORA. NOTAS FISCAIS E CANHOTOS DE RECEBIMENTO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De proêmio rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, suscitada em contrarrazões, tendo em vista a ausência de juntada, pela impugnante, de documentos hábeis para tanto.

2. A controvérsia cinge-se em verificar se a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito foi legítima e se há dano moral a ser indenizado.

3. Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reparos. A recorrida comprovou de forma satisfatória a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando que a recorrente se cadastrou como revendedora de produtos junto ao franqueado MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA.

4. A documentação juntada pela recorrida é robusta e inclui o cadastro de revendedora em nome da recorrente, contendo seus dados pessoais, endereço e contatos, além de notas fiscais emitidas em seu nome, referentes a pedidos de produtos para revenda.

5. A Nota Fiscal nº 759413, emitida em 16/04/2024, no valor total de R$ 581,58, deu origem a três duplicatas para pagamento, sendo uma delas a de nº 281087394, no valor de R$ 193,31, exatamente o valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

6. Embora a recorrente alegue que pessoa estranha à lide recebeu a mercadoria, pelo documento de identidade juntado na inicial (id. 303487373) é possível verificar que o Sr. Flávio Santana da Silva, que assinou o canhoto de recebimento, é possivelmente seu genitor, conforme consta na filiação da recorrente. O recebimento dos produtos por familiar da recorrente não descaracteriza a relação jurídica, sendo comum que parentes recebam mercadorias em nome do destinatário, especialmente quando residem no mesmo endereço. Ademais, em outra nota fiscal encaminhada no mesmo endereço consta a assinatura da própria recorrente como recebedora (id. 303487386), o que reforça a existência da relação jurídica entre as partes.

7. A recorrente não apresentou qualquer prova de que tenha efetuado o pagamento da duplicata que originou a inscrição, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, limitando-se a negar a existência da relação jurídica.

8. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no presente caso.

9. A condenação por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, pois a recorrente alterou a verdade dos fatos ao negar a existência de relação jurídica com a recorrida, quando os documentos juntados aos autos demonstram claramente o contrário, conduta que se enquadra na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026